Tribunal: TJSP
Processo: 1015044-27.2019.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito, com pedido de indenização por danos morais – Apontamento restritivo de crédito – Sentença de procedência – Recurso da instituição financeira ré.

RESPONSABILIDADE CIVIL – Aplicabilidade do CDC – Ré que não logrou comprovar a origem regular do apontamento negativo em nome do autor – Anterior dívida constituída sobre cartão de

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito, com pedido de indenização por danos morais – Apontamento restritivo de crédito – Sentença de procedência – Recurso da instituição financeira ré.

RESPONSABILIDADE CIVIL – Aplicabilidade do CDC – Ré que não logrou comprovar a origem regular do apontamento negativo em nome do autor – Anterior dívida constituída sobre cartão de crédito não comprova a higidez da renegociação feita três anos depois – Inteligência do art. 6o, VIII do CDC – Falha na prestação do serviço caracterizada – Responsabilidade pelo risco da atividade.

DANOS MORAIS – Negativação que gera dano moral "in re ipsa" – Redução do valor da indenização de R$ 20.000,00 a R$ 5.000,00 – Maior adequação do montante à comprovada extensão do dano e ao grau de reprovabilidade da conduta lesiva. Recurso parcialmente provido.